Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708678-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE DURVAL EMMERICH FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (exequente), contra decisão do Juízo da Vara de Execução Fiscal, nos autos da ação de execução (Processo no 0747347-41.2018.8.07.0016), ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE DURVAL EMMERICH FILHO (executado), que determinou a emenda à inicial, para juntar a certidão de óbito de DURVAL EMMERICH FILHO e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante (ID 48942109 dos autos originários). Os embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 50163473 do processo de origem) foram rejeitados (ID 60404904 do processo originário). Em suas razões (ID 15576679), o agravante sustenta que a apresentação da certidão de óbito e a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial, não sendo necessária para o prosseguimento da execução fiscal, bastando a indicação do nome e do endereço do devedor. Aduz que o procedimento executivo fiscal demanda apenas a indicação do polo passivo da forma como indicada na Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção legal de certeza, razão pela qual se mostra inadmissível a exigência contida na decisão guerreada. Assevera que há risco de dano de incerta reparação à Fazenda Pública, a qual está impedida de prosseguir com a execução fiscal, bem como na possibilidade de que demandas como a dos autos multipliquem-se, causando rombo aos cofres públicos. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para afastar as exigências impostas. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a tutela liminar requerida. A lei confere ao espólio a capacidade para estar em juízo. Assim, o espólio tem legitimidade para demandar e ser demandado nas ações em que o de cujus integraria os polos ativo e passivo do processo, acaso fosse vivo. Nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Dessa forma, ao menos em análise superficial, mostra-se fundamentada na legislação processual a exigência estabelecida pela decisão vergastada de indicação da existência de inventário e de inventariante, ao qual compete a representação do espólio em juízo, sobretudo considerando que essas informações são relevantes para fins de citação do devedor para pagamento do débito fiscal. Ademais, não se pode desconsiderar que a ciência acerca de tal situação permite verificar, inclusive, se houve partilha dos bens do de cujus, de modo que, nesse caso, a execução fiscal deverá ser dirigida aos herdeiros, considerando a disposição contida no artigo 4o, inciso VI, da Lei no 6.830/1980. Por conseguinte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, embora o Distrito Federal alegue risco de que demandas como a dos autos multipliquem-se, causando rombo aos cofres públicos, tal afirmação consiste em mera conjectura, não estando demonstrada a existência de risco real nesse sentido. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade de provimento do presente agravo, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que a relação processual ainda não se perfectibilizou na origem. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator